Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRETENSÃO DE EXECUTÁ-LO NA JUSTIÇA COMUM. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir a possibilidade de executar na Justiça Comum título executivo constituído no Juizado Especial Cível.
III. Razões de decidir
3. O manejo de ação de execução na Vara Cível após a extinção do processo perante o Juizado Especial por ausência de bens penhoráveis é inviável, haja vista a competência absoluta do Juizado Especial para execução de seus julgados.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível do autor conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado:
Lei 9.099/1995, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 20150510119854APC, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11/05/2016.